Tribunal: TJES
Processo: 5000535-07.2022.8.08.0022
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-05-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000535-07.2022.8.08.0022
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
RECORRIDO: J B LUCROS E FINANCAS E ATIVIDADES DE CONSULTORIA LTDA e outros
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5000535-07.2022.8.08.0022

RECORRENTE: BANCO C6 CONSIGNADO S/A

RECORRIDO: CLARA APARECIDA ANDRADE DOS SANTOS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.: GEDEON ROCHA LIMA JUNIOR

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. GOLPE INTERMEDIADO POR TERCEIRO. CONDUTA DO AUTOR DETERMINANTE PARA O OCORRIDO. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO NA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO BANCÁRIO. ENTREGA DE VALORES PARA TERCEIRO SEM A PARTICIPAÇÃO DO AGENTE FINANCEIRO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. SENTENÇA REFORMADA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

O requerido
BANCO C6 CONSIGNADO S/A
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO SUMARÍSSIMA proposta por
CLARA APARECIDA ANDRADE DOS SANTOS
, que assim decidiu:
“Ante ao exposto, HOMOLOGO a desistência formulada ao ID n.º: 52176963 e em consequência JULGO EXTINTO o processo, na forma do art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil, em relação a J B LUCROS E FINANÇAS E ATIVIDADES DE CONSULTORIA LTDA. De outra banda, JULGO TOTALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial em face de BANCO C6 CONSIGNADO S.A., pelo que resolvo o mérito na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil, pelo que: a) TORNAR definitiva a decisão doc. ID n.º 19219652; b) DECLARAR inexigível o débito em comento, DECLARANDO a nulidade do contrato de empréstimo consignado (CCB) n.º:010114744160, bem como qualquer débito pendente da autora para com o Banco Réu oriundo de tal contrato, cancelando-se a consignação operada junto ao benefício da autora; e c) CONDENAR a parte requerida a restituir à parte autora, de forma simples, a quantia de R$ 3.230,28 (três mil duzentos e vinte reais e vinte e oito centavos), com correção monetária desde o desembolso e juros de 1% (um por cento), desde a citação, descontado o valor de R$ 1396,00 (um mil, trezentos e noventa e seis reais), depositados na conta da autora”
.

Em sede recursal (ID 12920724), o recorrente argui preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, reitera a validade da contratação digital; recebimento do valor em conta; golpe realizado por terceiro; ausência de danos materiais e morais.

A autora apresentou contrarrazões (ID 12920730).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, pois a responsabilidade no Código de Defesa do Consumidor é objetiva, independente de culpa, além de solidária em relação à cadeia de fornecimento do serviço.

No mérito em si, a r. sentença guerreada merece reforma. O que se infere dos autos é que a autora recebeu contato de um representante da empresa J B LUCROS E FINANCAS E ATIVIDADES DE CONSULTORIA LTDA referente a estorno de anuidades do cartão de crédito. A conversa foi realizada via Whatsapp – (21) 97289-7950, desde já ressaltando que não é um canal oficial de contato com o requerido, tão somente uma conta pessoal (ID 12920361).

A referida empresa não é correspondente bancário do agente financeiro, não possuindo qualquer relação jurídica com este. A autora, no caso, fora convencida pelo indicado terceiro a celebrar um contrato de financiamento junto ao banco requerido para posterior recebimento de valores de anuidade de cartão, o que o fez por livre e espontânea vontade, inclusive recebendo o contrato digital para assinatura, conforme se observa no ID 12920361 - Pág. 13.

As coordenadas da contratação são da cidade de Aracruz, local próximo da residência da autora, enquanto a empresa JB é sediada no Rio de Janeiro, sendo crível que esta tenha realizado a contratação a pedido dos estelionatários e não através do repasse de dados pessoais.

Como o contrato privado entre a autora e o golpista consistia que essa entregasse os valores recebidos para a empresa, sob a promessa de que receberia os valores da anuidade do cartão, assim o fez, novamente, sem a participação do banco requerido, tanto que após efetuar a transferência do importe de R$ 18.554,75 para a empresa J B LUCROS E FINANCAS E ATIVIDADES DE CONSULTORIA LTDA (ID 12920368), concretizando o golpe, a referida empresa não cumpriu com o prometido.

Embora a Súmula 279 do STJ nos ensine que
“as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”
, ela não é aplicável ao caso em comento, haja vista que na responsabilidade objetiva há a necessidade de que exista uma conduta ativa ou omissiva praticada pelo banco que tenha funcionado como causa dos danos experimentados.

Na responsabilidade objetiva, apenas não se perquire a existência do elemento culpa, posto que desnecessário, mas tal circunstância não exclui a prova de conduta ativa ou omissiva do agente financeiro na causação do dano. Pensar de forma diversa ocasionaria na hipótese de responsabilidade integral (basta a prova do dano), que somente é prevista constitucionalmente para os casos de dano nuclear, situação totalmente diversa da analisada nos autos.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, a fim de julgar improcedentes os pedidos contidos na inicial
em face do recorrente
. Deixo de condenar o recorrente em custas e honorários, face ao provimento do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 04 de abril de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)